Tribunal: TJSP
Processo: 0002064-16.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Cumprimento de sentença. Execução de "astreintes". Impugnação oferecida que não é extemporânea. Ausência de demonstração, pela Exequente, que não ocorreu o cumprimento da liminar no prazo determinado na decisão judicial. Sentença de extinção do incidente mantida. Sem custas e verba honoraria. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000389462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 0002064-16.2019.8.26.0390, da Comarca Nova Granada, em que é apelante
LIGIA ISMAEL, são apelados UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO
NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED DO BRASIL) e IBBCA
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 2 de junho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0002064-16.2019.8.26.0390
Voto no 25.275
Apelação Cível No 0002064-16.2019.8.26.0390 Comarca: Nova Granada
Apelante: Ligia Ismael
Apelados: Unimed do Brasil Confederação Nacional das Cooperativas Médicas
(Unimed do Brasil) e Ibbca Administradora de Benefícios
Juiz sentenciante: Fabiano Rodrigues Crepaldi
Voto no 25.275
Declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por
danos morais. Cumprimento de sentença. Execução de
“astreintes”. Impugnação oferecida que não é extemporânea.
Ausência de demonstração, pela Exequente, que não ocorreu
o cumprimento da liminar no prazo determinado na decisão
judicial. Sentença de extinção do incidente mantida. Sem
custas e verba honoraria. Recurso não provido.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
c/c indenização por danos morais, em fase de cumprimento de sentença, em que a r.
sentença de págs. 74/75, cujo relatório adoto, acolheu a impugnação e julgou extinto o
cumprimento de sentença, por ausência de título executável. Sem custas e honorários.
Apela a Exequente (págs. 87/91) com alegação, em
síntese, que é consumidora e comprovou o cancelamento do plano de saúde, sendo
obrigação das Executadas comprovar o cumprimento da liminar, para que não sejam
compelidas a efetivar o pagamento da multa executada. A tutela antecipada foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0002064-16.2019.8.26.0390
Voto no 25.275
concedida para que as Executadas restabelecessem o plano de saúde da Exequente, no
prazo de 48 horas da intimação pessoal, sob pena de multa diária, diante do fato de que,
durante o curso da demanda, as Executadas cancelaram o plano de saúde da Exequente,
mesmo com todos os pagamentos comprovados. De acordo com a tutela, as Executadas
tinham até 11.02.2017 para restabelecer o plano de saúde, porém, de acordo com o
relatório de utilização dos serviços emitido pela segunda Executada, a decisão judicial
apenas foi cumprida em 15.02.2017, ou seja, quatro dias após o prazo final estabelecido.
As Executadas não apresentaram qualquer recurso em face da decisão interlocutória,
assim como não apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo com a
regular intimação, por meio dos procuradores constituídos no processo. Ao verificarem
as constrições dos bens, as Executadas apresentaram impugnação extemporaneamente,
para alegar inexigibilidade do título e excesso da execução, sem obediência ao
ordenamento jurídico, uma vez que, intimadas para adimplir a obrigação constante do
título executivo judicial embasador do cumprimento de sentença, as devedoras
disporiam de um único instrumento típico para arguir a sua defesa neste procedimento, a
impugnação ao cumprimento de sentença, o que não ocorreu. A r. sentença deixou de
considerar os termos da Súmula 608 do STJ.
Dispensado o preparo, por ser a Exequente beneficiária da
Justiça gratuita. Ofertadas contrarrazões (págs. 104/108 e 109/112).
É o relatório.
A r. sentença de págs. 74/75 não comporta reparos.
Em incidente de cumprimento de sentença, objetiva a
Exequente o recebimento das “astreintes” fixadas em razão do não cumprimento, pelas
Executadas, da liminar deferida na ação de inexigibilidade de débito c/c reparação por
danos morais, para o restabelecimento do plano de saúde da demandante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0002064-16.2019.8.26.0390
Voto no 25.275
Refere a Exequente que as Executados foram intimadas,
em 09.02.2017, a promoverem o restabelecimento de seu plano de saúde, no prazo de 48
horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00. O prazo final
para cumprimento da medida seria o dia 11.02.2019. Todavia, alega que as Executadas
vieram a cumprir a decisão judicial apenas em 15.02.2017, o que ensejou um atraso de
quatro dias.
As Executadas impugnaram o cumprimento de sentença,
sob o argumento de que o restabelecimento do plano ocorreu dentro do prazo
determinado pela decisão judicial, conforme consta do documento de págs. 53/66.
No caso em análise, não se verifica a extemporaneidade da
impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelas Executadas, pois foram
intimadas nos termos do artigo 525, “caput”, do Código de Processo Civil, para
promoverem o pagamento do débito apontado, mas quedaram-se inertes, o que ensejou a
penhora dos valores apontados pela Exequente (págs. 31/38 e 40/44). Então determinada
a intimação das Executadas, para apresentarem impugnação, no prazo de 15 dias (pág.
48), o que foi por elas realizada em 24.10.2019 e 29.10.2019, antes de escoado o prazo
concedido.
As impugnações ofertadas tem a natureza de defesa e é
certo que, embora o artigo 525 do CPC, por seu inciso IV, que elenca como matéria a
ser deduzida a realização de “penhora incorreta” ou “avaliação errônea”, somente
poderia ser realizada na hipótese de que tivesse ocorrido antes da abertura do prazo para
impugnação, o que não se verificou no presente caso. Ainda que as impugnações fossem
extemporâneas, à parte executada ainda seria possível manifestar-se no processo, por
meio de simples petição, conforme faculta o § 11 do artigo 525 do CPC, de modo que as
defesas apresentadas não são extemporâneas.
É certo, ainda, que a relação a envolver as partes é de
consumo, todavia a mera incidência do Código de Defesa do Consumidor não conduz à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0002064-16.2019.8.26.0390
Voto no 25.275
automática procedência do pedido formulado. As executadas trouxeram documento em
que restou evidenciado que a Executado foi atendida em “consulta médica” no dia
15.02.2017, a permitir a conclusão de que o plano de saúde da Exequente foi
restabelecido. No caso, não restou demonstrado pela Exequente que o plano de saúde
fora restabelecido apenas na data retro apontada, uma vez que não foi carreado ao
processo nenhum documento que indique ter ocorrido recusa ao seu atendimento, em
data anterior a essa. Desse modo, correta a r. sentença ao enunciar (pág. 74/75), in
verbis:
“A impugnada, por sua vez, não comprovou o atraso
alegado no cumprimento da liminar, embora tenha sustentado a demora de
4(quatro) dias. Limitou-se a comprovar a utilização do plano muito tempo depois,
em 15.02.2017 (fls. 18/19), mas isso não significa que o plano de saúde não
estava disponível para utilização no período anterior, ou mesmo logo após o
deferimento da liminar. Não há provas de que a autora foi impedida de utilizar o
plano após a estipulação da multa, em caso de descumprimento da liminar, fato
este que poderia ser comprovado documentalmente, como a própria autora fez às
fls. 41 dos autos principais, quando lhe foi negada a assistência médica.”
Necessário ainda observar que o objetivo primordial da
ação foi atendido e a exigibilidade da multa é questão de todo secundária, sem que tenha
sido demonstrado, como bem enunciou o douto Magistrado de origem, tenha ocorrido
impedimento à utilização do plano, por se encontrar cancelado, depois de escoado o
prazo para o cumprimento da determinação judicial. É imperioso não ocorra o
desvirtuamento da ação em relação ao seu objetivo principal, para ceder a interesses de
cunho monetário.
Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada analisou de
forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese
em exame, além de bem avaliar o conjunto probatório. Qualquer acréscimo que se faça
aos seus bem lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância, enquanto os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0002064-16.2019.8.26.0390
Voto no 25.275
demais argumentos suscitados não são suficientes para infirmar os fundamentos acima
enunciados para a solução da lide.
Sem fixação de custas e honorários.
Nestes termos, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator